Tribunal: TJMT
Processo: 1010844-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010844-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), ORLANDO ALMEIDA MATOS - CPF: 429.627.141-53 (AGRAVANTE), ZENILDA FRANCISCA DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 022.422.071-30 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010844-72.2024.8.11.0000 – Colíder.

Agravantes:
Orlando Almeida Matos e Zenilda Francisca de Oliveira Matos.

Agravado:
Banco do Brasil.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - ART. 919, § 1o, DO CPC - CEDÚLA DE CRÉDITO RURAL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - EXECUÇÃO GARANTIDA PELO BEM OBJETO DA HIPOTECA – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA EVIDENCIADA - DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Excepcionalmente os embargos à execução poderão ter efeito suspensivo quando preenchidos os requisitos exigidos no art. 919, § 1o, do CPC.

Encontrando-se o contrato executado gravado de hipoteca em favor do exequente, cujo bem é suficiente para garantir a execução e evidenciada probabilidade do direito a partir da
relevância dos fundamentos apresentados, bem como o flagrante risco de dano decorrente da iminência de atos expropriatórios, a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é medida que se impõe.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010844-72.2024.8.11.0000 – Colíder.

Agravantes:
Orlando Almeida Matos e Zenilda Francisca de Oliveira Matos.

Agravado:
Banco do Brasil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Orlando Almeida Matos
e
Zenilda Francisca de Oliveira Matos,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder, nos autos da Aç
ão de Embargos à Execução no 1002178-26.2022.8.11.0009, manejado em desfavor do
Banco do Brasil
que indeferiu
o pedido de efeito suspensivo aos embargos.

Inconformados, insurgem-se os agravantes sustentando que a execução esta garantida por alienação fiduciária no âmbito da cédula rural em discussão, o que garante à dívida, além de presente a probabilidade do direito requerido.

Seguem, relatando o equivoco da decisão
a quo
ao entender que

a cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária não desonera o devedor de assegurar o juízo, porque a hipoteca apenas assegura o título e não o juízo.

Verberam que a alienação fiduciária constituída sobre os bens móveis dos agravantes configura uma garantia do juízo, porque a garantia do pagamento é o próprio bem.

A par de tais argumentos, assinalando a presença dos requisitos da tutela de urgência, requerem
a reforma da decisão para determinar a suspensão da execução até julgamento dos embargos à execução.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 213425682.

Informações coligidas no Id n. 213649107, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 215137668, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010844-72.2024.8.11.0000 – Colíder.

Agravantes:
Orlando Almeida Matos e Zenilda Francisca de Oliveira Matos.

Agravado:
Banco do Brasil.

V O T O

Cuida-se na origem de embargos à execução manejado nos autos da
ação de execução de título extrajudicial,
embasada na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária
no 40/02023-1, no montante de R$ 129.921,46 (cento e vinte nove mil novecentos e vinte e um reais e quarenta e seis centavos).

Cinge-se que a instituição financeira propôs a ação de execução alegando que os executados não adimpliram com o pagamento do débito, ocorrendo o vencimento antecipado da operação pela qual se diz ser credor da quantia corrigida de R$ 62.248,30 (sessenta e dois mil duzentos e quarenta e oito reais e trinta centavos).

Os executados manejaram embargos à execução pontuando irregularidades nos encargos cobrados, aliada à situação calamitosa de endividamento no setor, que atingiu a capacidade de pagamento do executado, assentando o direito ao prolongamento de suas dividas, e na oportunidade requestaram pela concessão de efeito suspensivo à execução até o julgamento final da lide.

O juiz
a quo
indeferiu a pretensão à mingua da garantia do juízo.

Insurgem-se os agravantes,
sustentando que a execução esta garantida por alienação fiduciária no âmbito da cédula rural em discussão, o que garante à dívida, além de presente a probabilidade do direito requerido.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, a decisão recorrida merece reparos, explico.

É cediço que, como regra, os embargos à execução opostos pelo devedor é despido de efeito suspensivo. Contudo, o art. 919, § 1o, do CPC prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo,

os quais devem coexistir cumulativamente
.

No caso em pauta, como se verifica o contrato executado esta gravado de hipoteca em favor do exequente, cujo bem é suficiente para garantir a execução. Outrossim, verifica-se a probabilidade do direito a partir da

relevância dos fundamentos apresentados pela parte embargante, ora agravante, notadamente ante a discussão da exigibilidade do título executivo. Patentes, ainda, os prejuízos decorrentes da situação, considerando-se a iminência de atos executórios, de forma a configurar o perigo de dano. Presentes, portanto, os requisitos relativos à tutela provisória e garantido o juízo, a atribuição de efeito suspensivo é a medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono precedentes em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO PELA AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – EXECUÇÃO GARANTIDA POR BEM ARRESTADO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, para fins de atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, entendo que houve prévia garantia da execução, pois o próprio bem que compõe as garantias contratuais, já basta para segurança do Juízo”.
(RAI n.

1004639-61.2023.8.11.0000,

1a

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 11.05.23 - negritei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PRESENTES – POSSIBILIDADE DE PRAZO PARA APRESENTAR CAUÇÃO – AFASTAR EXCESSO DE FORMALISTMO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O efeito suspensivo poderá ser atribuído aos Embargos à Execução quando presentes os requisitos legais exigidos para concessão da tutela provisória, expresso requerimento do Embargante e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (caput e § 1o, do artigo 919, do CPC/15).

Na hipótese, entendo que houve prévia garantia da execução, pois as certidões das matrículas dos imóveis foram anexadas nos autos da Ação de Execução e, também, porque os próprios bens que compõe as garantias contratuais já bastam para segurança do Juízo
.” (RAI n.

1000851-73.2022.8.11.0000,

2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva. J. 20.04.22 – negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024